Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. II. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RÉU. REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTERIORMENTE CONFERIDO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. III. MÉRITO. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL S.A. ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DA DEMANDA AOS FEITOS DE COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC E A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A revogação expressa dos poderes de representação ao causídico constituído pelos réus implica na impossibilidade de conhecimento contrarrazões apresentadas, por falta de poderes do advogado subscritor.

2. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.

3. Hipótese em que extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de comando judicial que determinara a emenda da peça vestibular para ser convertida a ação de restituição de valores em ação de dissolução contratual c/c apuração de haveres, a ser processada na Vara de Falências e Recuperação Judicial. 3.1. Entendimento não conforme à tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), que reconheceu incidir a legislação consumerista em relações negociais tais como a firmada pelos autores com as sociedades empresárias integrantes do grupo denominado G44, bem como reconheceu a competência das varas cíveis para processar as ações judiciais em que postulam os cocontratantes/autores a restituição de valores que, como consumidores, investiram com as empresas cocontratantes/rés ao entabularem, entre si, “contrato de sociedade em conta de participação”.

4. Caso concreto em que o autor/consumidor apresenta documentação comprobatória que viabiliza o manejo de ação de restituição de valores, notadamente por revelar a existência de relação jurídica entre as partes consubstanciada em investimentos realizados pela apelante ao Grupo G44. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.

5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Sentença cassada.